Tribunal: TJDFT
Processo: 0722892-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CÔNJUGE SOBREVIVENTE. NECESSIDADE. PROVA. POSSE. IMÓVEL. INOCORRÊNCIA. DIREITO REAL DE HABITAÇÃO RECONHECIDO. INSUFICIÊNCIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O art. 561 do CPC dispõe que, na ação de reintegração de posse, incumbe ao autor provar a sua posse, o esbulho praticado pelo requerido, a data do esbulho e a perda da posse.
2. Os documentos que instruem a ação de origem não comprovam que o agravante detinha a posse do imóvel quando foi supostamente forçado a se retirar.
3. Além disso, o reconhecimento do direito real de habitação a seu favor não lhe garante a “melhor posse” diante desse cenário, na medida em que, por estar intimamente atrelado à moradia digna, essa garantia pressupõe a habitação do beneficiário – a qual não foi comprovada.
4. Ademais, considerando que o referido direito está na esfera de disponibilidade do beneficiário, o agravante deveria ter demonstrado que dele não abriu mão, ou seja, que deixou o imóvel contra a sua vontade, mediante coação perpetrada pela agravada.
5. A situação, no entanto, poderá ser devidamente esclarecida perante o Juízo de 1o Grau no curso da demanda de origem, não se prestando o agravo de instrumento para tanto.
6. Recurso conhecido e não provido.